Tribunal: TJBA
Processo: 8042682-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042682-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MURILO LIMA SOARES DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ERLANDERSON LUIS LOPES BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 157, §2º, II, E 311 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI QUE NÃO EXCEDE A PRÓPRIA TIPICIDADE DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA. ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Volvendo ao caso alhures, consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 26 de maio de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e art. 311, ambos do Código Penal. Posteriormente, as prisões em flagrante foram convertidas em preventiva pela 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sob o argumento da necessidade de garantia da ordem pública. Aduz o impetrante que, com o oferecimento da denúncia, o feito foi redistribuído para a 7ª Vara Criminal, ocasião em que a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de primariedade dos pacientes, inexistência de periculosidade concreta e decisão constritiva genérica. Destaca, ainda, que o próprio Ministério Público se manifestou favorável à concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 1.1 Segundo consta do inquérito policial que embasa a ação penal originária, no dia 26 de maio de 2025, aproximadamente às 19h20, na Estrada Lobato-Campinas, nº 1060, próximo à Oficina RJ Moto Peças, bairro Alto do Cabrito, nesta Capital, os pacientes, agindo em concurso e mediante prévio ajuste, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola, de coloração verde com capa protetora lilás, pertencente à vítima Rogério Silva Correia. Extrai-se dos autos que os pacientes trafegavam em via pública conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor vermelha, com placa RCW1H40, quando avistaram a vítima utilizando seu aparelho telefônico. Neste momento, deliberaram por abordá-la com intuito de subtração patrimonial. Para tanto, o paciente Tiago reduziu a velocidade do veículo, oportunizando que o paciente Murilo desembarcasse portando um simulacro de arma de fogo, o qual direcionou contra a cabeça da vítima, constrangendo-a a entregar o bem. Subjugado pela ameaça e temendo por sua integridade física, o ofendido entregou imediatamente seu aparelho celular, após o que os pacientes empreenderam fuga pelas vias adjacentes. Todavia, policiais militares da 14ª CIPM, que patrulhavam a região e foram alertados por transeuntes, lograram êxito em interceptar os autores do delito a poucos metros do local, realizando a abordagem e revista pessoal. Durante a busca, os agentes policiais encontraram em poder dos pacientes três aparelhos telefônicos, incluindo aquele subtraído da vítima Rogério, além de um simulacro de arma de fogo tipo pistola e dois capacetes. Os itens foram devidamente apreendidos, tendo o aparelho sido prontamente reconhecido pela vítima. Foi então lavrado o auto de prisão em flagrante, no qual também se constatou que o veículo utilizado na empreitada criminosa estava registrado em nome do paciente Tiago. II. Questão debatida. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, diante da nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, apesar da manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória. III. Razões de decidir. 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 4. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado na prática criminosa, consubstanciado no fato de o crime ter sido cometido "em plena via pública, durante o período noturno, em concurso de duas pessoas e com uso de simulacro de arma de fogo, a fim de incutir maior temor à vítima". Todavia, em que pese o esforço argumentativo do magistrado de origem, não vislumbro fundamentos concretos, individualizados e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 6. Verifica-se que as circunstâncias destacadas pelo magistrado a quo – prática de roubo em via pública, no período noturno, em concurso de pessoas e com uso de simulacro de arma de fogo – são, na verdade, elementares ou qualificadoras do próprio tipo penal imputado aos pacientes, não representando, por si sós, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes STJ. 7. A despeito das alegações do juízo impetrado de que as circunstâncias do delito "deixam patente a sua gravidade concreta, bem como a periculosidade social do agente", não foram apontados elementos específicos e individualizados que evidenciem a periculosidade exacerbada dos pacientes ou o risco efetivo de reiteração delitiva, limitando-se a decisão a reproduzir argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso de roubo majorado pelo concurso de agentes. Tais elementos, de fato, não transcendem as características inerentes ao próprio tipo penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, já consideradas pelo legislador quando da tipificação da conduta e cominação da respectiva pena. 8. A propósito, cumpre destacar que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se expressamente pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, reconhecendo que a custódia cautelar, no caso concreto, revelava-se desproporcional e configurava antecipação indevida da pena. 9. Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, deixou clara a opção pelo sistema acusatório, em detrimento do viés inquisitório, com a reserva, em favor do MP, do monopólio da titularidade da ação penal pública. Nessa toada, considerando que o Parquet, titular da ação penal, opinou pela liberdade provisória do paciente, não há que se falar em manutenção da prisão cautelar, com fundamento na ordem pública. 10. Ademais, a autoridade coatora, ao rejeitar o parecer ministerial, limitou-se a mencionar elementos inerentes ao próprio tipo penal imputado aos pacientes, sem demonstrar de forma concreta e individualizada o periculum libertatis, em clara afronta ao disposto no art. 315, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal. 11. Outrossim, importante destacar que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, sendo primários, com residência fixa e exercício de atividade laboral lícita, circunstâncias que, embora não sejam determinantes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, devem ser consideradas quando ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. 12. No caso em exame, tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva, aliada à ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia cautelar, bem como às condições pessoais favoráveis dos pacientes, entendo que estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de habeas corpus. Assim sendo, em alinhamento à compreensão externada pelos fundamentos esboçados, têm-se por presente vício de ilegalidade do decreto prisional, a impor a concessão do writ, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 648 do Código de Processo Penal. 13. Reconhecida a inadequação do decreto prisional, em face da insubsistência de sua fundamentação, mas existente o estado flagrancial, consubstanciado, ainda, na materialidade delitiva e a evidente indiciária de autoria, torna-se adequada, na forma do art. 321 do Código de Processo Penal, a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 deste diploma. 14. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IV. Dispositivo. 15. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA em favor do paciente MURILO LIMA SOARES DE JESUS (brasileiro, garçom, natural de Salvador/BA, nascido em 11/06/2006, filho de Denilson Conceição de Jesus e Ana Luiza Lima Soares, inscrito CPF/MF sob nº. 125.461.405-23 91, residente e domiciliado na Rua Lucia Pilar, n. 28, 1º andar, Periperi, Salvador/BA, CEP 41.741-100) e TIAGO DE MATOS VIEIRA (brasileiro, garçom, natural de Salvador/BA, nascido em 06/01/2004, filho de Aurelino Cavalcante Vieira e Izabel Cristina Pereira de Matos, inscrito CPF/MF sob nº. 101.005.465-10 91, residente e domiciliado na Poly, 55A, Paripe, Salvador/BA, CEP 40.810-670), para revogar a prisão preventiva decretada, razão pela qual deve ser imediatamente posto em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura, referente ao processo em questão, substituindo o recolhimento pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecer ao Juízo de Primeiro Grau mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 2) manter atualizado o endereço junto ao Juízo de Primeiro Grau; 3) proibição de afastamento da Comarca de sua residência por mais de 15 dias sem autorização do Juiz da causa; 4) além de submeter-se à imposição do monitoramento eletrônico, para efeito de fiscalização do cumprimento da limitação ambulatorial imposta, nos termos dos art. 319, IX, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042682-42.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERLANDERSON LUIS LOPES BONFIM e como paciente MURILO LIMA SOARES DE JESUS e TIAGO DE MATOS VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça